Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019066-97.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO AO AGRAVADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE HORÁRIO DE ESTUDO - IMPROCEDÊNCIA – CONCÇUSÃO DE ENSINO MÉDIO ATESTADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E HOMOLOGADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO ESTUDO - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AGRAVO DESPROVIDO.
O objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de estudo regular pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019066-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.808.071-01 (AGRAVADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO AO AGRAVADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE HORÁRIO DE ESTUDO - IMPROCEDÊNCIA – CONCÇUSÃO DE ENSINO MÉDIO ATESTADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E HOMOLOGADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO ESTUDO - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AGRAVO DESPROVIDO.

O objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de estudo regular pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por instrumento pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos no 0004300-27.2016.8.11.0013
, que concedeu ao reeducando
DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA
a remição de 16 (dezesseis) dias da pena com base no atestado de estudo de 184 (cento e oitenta e quatro) horas/aula de estudo.

Em suas razões o
MINISTÉRIO PÚBLICO
impugna o benefício concedido, sob o argumento de que o agravado “faz jus a apenas 15 (quinze) dias remidos, porquanto 184h/12h (doze horas diárias de frequência escolar) = 15,3333333”, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que
sejam concedidos apenas 15 (quinze) dias de remição em favor do agravado.

A defesa nas contrarrazões postula pelo não provimento do recurso (id. 144179683).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 144179683).

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana é pelo
não provimento do recurso,
por entender que mostra-se válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de dias de estudo relativos ao agravado (id. 144554171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 3 de novembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que concedeu a remição de 16 (dezesseis) dias da pena com base no atestado de estudo de 184 (cento e oitenta e quatro) horas/aula de estudo ao agravado
DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA
, porquanto não houve o registro do cumprimento da jornada referente aos dias concedidos.

De acordo com o artigo 126 da LEP, o preso, em regime fechado ou semiaberto, possui o direito de remir parte da execução da pena pelo trabalho, à razão de um dia de pena por três dias de trabalho,
ou pelo estudo
, seja presencial ou a distância, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

No caso, o agravado possui atestado de estudo com carga horária total de 184 horas (Id.144179683 – pág.169), o que enseja a remição de 15 dias da sua pena, considerando o disposto no artigo 126, §1o, I, da LEP, motivo pelo qual o magistrado da Vara de Execução Penal entendeu pela possibilidade de aferir a idoneidade da declaração de conclusão das aulas do ensino médio, com carga horária de 184 (cento e oitenta e quatro) horas/aula de estudo.

Nesse ponto, seguindo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, conclui-se que se a própria administração do estabelecimento prisional admite que o reeducando trabalhou e estudou, não é possível retirar os dias remidos concedidos ao agravado. Vejamos:

“(...)
‘Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.o, da LEP e art. 1.o, inciso I, da Resolução n. 44/2013)" (HC 462.379/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2019).

“EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução
Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso
.
Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas
. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.” (RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

No caso em comento, conforme já mencionado vislumbra-se que o

certificado fora expedido pela Secretaria
de Educação
Estadual, o que implica em presunção de legitimidade do atestado, como bem destacado pelo douto magistrado:

“(...) A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público. Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si, ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que as informações ali contidas preenchem os requisitos previstos em lei. Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 3 dias em favor do recuperando referente as 42 horas estudadas no ano de 2016 (seq. 82.1). Por tal motivo, determino seja elaborado novo cálculo de pena, dandose posterior vista às partes para manifestação (defesa e Ministério Público – nesta ordem, art. 5a, § 1°, Resolução 113/2010 do CNJ)(...)” (id. 139053679).

Ademais, é certo que a lei não exige, para a concessão da remição pelo estudo, que o sentenciado comprove aprendizado satisfatório (ou um determinado nível de aproveitamento), sendo necessário, principalmente aos condenados que realizaram atividades de ensino dentro do estabelecimento penal, como é o caso do recorrido, tão somente o registro das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino desenvolvidas, inexistindo, ainda, qualquer previsão normativa que estabeleça, expressamente, como requisito ao alcance do benefício em questão, o aproveitamento escolar.

A propósito, o art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal se afigura elucidativo nesse particular, pois, além de tornar nítido o intuito do legislador de incentivar o sentenciado ao estudo, também estabelece que caso o detento se esforce para concluir um determinado curso (de ensino fundamental, médio ou superior), terá como recompensa, o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo de pena a ser remido

Assim, considerando que o objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de estudo regular pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

Por fim, importa destacar que, nos termos do que dispõe o artigo 68, parágrafo único, da LEP,
assim como o juiz da execução, o Ministério Público é o fiscal da execução da pena, que nesta abrange a fiscalização das unidades prisionais, devendo esta ser realizada mensalmente, com o finco de zelar por sua regularidade, tomando se necessário as medidas legais cabíveis no âmbito administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022